Tribunal: TJMT
Processo: 1031044-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031044-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILMA VIEIRA E SILVA (ASSISTENTE), SHYSLAINE SANTANA FRANCA - CPF: 003.237.471-24 (ASSISTENTE), GRAZIELLA SILAVA DA SILVA (ASSISTENTE), GILSON GUIMARAES DE SOUSA - CPF: 483.737.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON GUIMARAES DE SOUSA - CPF: 483.737.701-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
–

AGENDAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE O HORÁRIO DE ATENDIMENTO EM CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA EVITAR FILAS DE ESPERA DURANTE A MADRUGADA

–
– AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA –

NECESSIDADE DE OFERECER O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR O ADEQUADO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – OMISSÃO VERIFICADA
–AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL –

JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A 2a Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2a Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

2.
De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal compete ao Poder Público garantir o funcionamento adequado das unidades responsáveis pela saúde pública,
neles incluídos a adoção de providências quanto ao agendamento de consultas médicas durante o horário de funcionamento da unidade de saúde, sem que os cidadãos precisem se deslocar de madrugada ao local para garantir a obtenção de senha para agendamento de consulta.

4. Eventual crise financeira do Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO/INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial e, na forma do art. 487, I, do CPC,
condenou

o Município de Cuiabá, na obrigação de fazer, consistente em promover o agendamento de consultas com os profissionais disponíveis do Centro de Saúde do CPA IV, durante todo o horário de atendimento na respectiva unidade, sem limitação de senhas diárias, para esta finalidade, evitando-se assim, as filas de espera durante o período da madrugada.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 81651586), o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença, sustentando a ausência de provas acerca das alegadas irregularidades quanto à
suposta omissão do ente público em relação à fila de espera no atendimento à população no Centro de Saúde do CPA IV, ressaltando que o “Lotaciograma” daquela Unidade de Saúde, não deixaria dúvida de que o atendimento médico estaria sendo realizado dentro das normas determinadas pela legislação da Saúde Pública.

Sustenta, ainda, que,
a escassez de recursos somada a enorme gama de necessitados torna necessária à tomada de “decisões difíceis”, que estabeleçam prioridades e procurem organizar o fornecimento a todos, ao menos, do mínimo necessário à manutenção de uma existência digna

Assevera que, o Município de Cuiabá em momento algum negou o direito à saúde da população, tampouco deixou de realizar atendimento médico digno na referida unidade de saúde.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A certidão de ID n. 81651590 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 81651589, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 81717975 atesta que o presente recurso é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste.Tribunal de Justiça.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 99711514 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 15 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De antemão ressalto que, embora o feito tenha remetido a este Sodalício para a remessa necessária, entendo não ser o caso, considerando que a sentença foi proferida em ação civil pública, e os pedidos foram julgados procedentes.

Com efeito,
sendo

o pedido posto em ação civil pública julgado parcialmente procedente
, não há que se falar no reexame necessário, que
só se justificaria, se fosse o caso de julgamento pela improcedência
.

A propósito, a 2a Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública,
levando à 2a Instância qualquer sentença de
improcedência em ações dessa natureza
, independentemente do valor da causa.

O
entendimento do STJ é de que, a aplicação do artigo 19 da lei que rege as ações populares pode ser aplicada em todo o "microssistema coletivo"
naquilo que for útil à tutela dos interesses da sociedade
.

O
Relator
ressaltou que, "
Dada a ausência de dispositivo na lei de ação civil pública, lei 7.347/85, versando sobre remessa oficial, deve-se prioritariamente buscar norma de integração dentro do microssistema processual de tutela coletiva, o que confirma como legítima a aplicação por analogia do artigo 19 da Lei 4.717/65)
".

O julgado foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 19 DA LEI No 4.717/64. APLICAÇÃO.

1. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65,
as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário.
Doutrina.

2. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL No 1.108.542 - SC (2008/0274228-9)
RELATOR
: MINISTRO CASTRO MEIRA) (Destaquei).

Em 2017, este entendimento foi reafirmado, no REsp 1220667/MG, que decidiu “
por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65
, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário
"(REsp 1613803/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017) (Destaquei).

Verifica-se, portanto, que, o entendimento do STJ é visando tutelar o interesse público, que, no caso, foi atendido pela sentença que condenou
o Município de Cuiabá em favor da comunidade, impondo obrigação de fazer,

consistente em providenciar
o agendamento de consultas com os profissionais disponíveis do Centro de Saúde do CPA IV, durante todo o horário de atendimento na respectiva unidade, sem limitação de senhas diárias, para esta finalidade, evitando-se assim, as filas de espera durante o período da madrugada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial e, na forma do art. 487, I, do CPC,

condenou

o Município de Cuiabá, na obrigação de fazer, consistente em promover o agendamento de consultas com os profissionais disponíveis do Centro de Saúde do CPA IV, durante todo o horário de atendimento na respectiva unidade, sem limitação de senhas diárias, para esta finalidade, evitando-se assim, as filas de espera durante o período da madrugada.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Antes de analisar o presente recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão, razão pela qual peço vênia para transcrever o relatório da sentença:

(...)

Trata-se de Ação Civil Pública Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face
do

Município de Cuiabá,
objetivando compeli-lo adotar medidas administrativas para cessar a limitação numérica de consultas no Centro de Saúde do bairro CPA IV, proibindo a distribuição de senhas de atendimento e lotando, na referida unidade, o dobro de profissionais médicos regularmente previstos.

Alega, em síntese, que foi instaurado inquérito civil, visando apurar o problema alusivo às filas de espera para consultas no Centro de Saúde do Bairro CPA IV, gerando filas na madrugada, onde as pessoas buscavam senhas, para obter atendimento no mesmo dia.

Sustenta que foram requisitadas informações ao Município de Cuiabá, tendo sido respondido, no dia 11 de julho de 2013, que havia deficiência na oferta de profissionais, ressaltando ainda, que era possível, por intermédio de terceiros, o agendamento de pessoas idosas, acamados, debilitados e crianças, considerando a excepcionalidade, bem como seria possível o agendamento da consulta via contato telefônico.

Relata ter havido novas reclamações dirigidas ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em relação a ausência de médicos no trabalho da referida unidade, o que motivou nova visita pela equipe técnica do Núcleo de Promotorias de Cidadania de Cuiabá, feita em julho de 2014 – mais de um ano em relação à inspeção anterior – constatando que ainda persistia o problema na referida unidade, em relação aos agendamentos e filas na madrugada.

Afirma que foi expedida notificação recomendatória ao requerido, para que o problema concernente as filas de espera nas madrugadas fosse sanado, oportunidade em que o Município de Cuiabá respondeu que a modalidade de agendamento que deu origem ao problema tratado no inquérito civil, não estava mais ocorrendo.

Assevera que, diante da resposta do requerido, novas diligências foram feitas no local, em janeiro e julho de 2017, revelando que o problema das filas de espera durante a madrugada ainda persistia, sobretudo, em razão da baixa cobertura dos serviços de saúde da região e da inexistência de médicos no local, em face de demissões dos profissionais que atuavam no centro de saúde em questão.

Registra que as “filas históricas” na unidade de saúde se devem a dois fatores, a saber: o primeiro a limitação numérica das consultas feitas a cada dia, o que faz com que as pessoas tenham que chegar cada vez mais cedo, para conseguir uma senha; o segundo motivo se deve ao fato de que a região abrangida pelo Centro de Saúde do CPA IV é imensa e com cobertura insuficiente.

Argui que diante da omissão do requerido em resolver concretamente o caso em questão, frustrando todas as tratativas extrajudiciais, consolidadas por recomendação e ofício, não restou alternativa, a não ser a propositura da presente ação civil pública, para assegurar os direitos da população ao acesso à saúde.

Requereu, ao final, a procedência dos pedidos, para que a liminar seja confirmada, determinando que o Município de Cuiabá adote as medidas administrativas necessárias, para fazer cessar qualquer limitação numérica de consultas no Centro de Saúde do Bairro CPA IV, de modo que aconteçam durante todo o período de funcionamento da unidade, sem qualquer restrição de dias ou horários; que seja lotado na referida unidade de saúde, no prazo de cento e vinte (120) dias, 100% (cem por cento) a mais de profissionais médicos, previsto no regulamente, para o Centro de saúde do CPA IV, de modo que o mesmo passe a contar, ao menos, com dois (02) ginecologistas, dois (02) pediatras e quatro (04) clínicos gerais, para atendimento à população, ou ainda, adote quaisquer outras medidas que se revelem adequadas a fazer cessar o excesso de demanda; providenciem os equipamentos, insumos e espaço, para que os profissionais médicos contratados possam exercer as atividades de atendimento ao público.

Após regular processamento, a Magistrada
a quo
sentenciou o feito (ID no 81651583), julgando parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Município de Cuiabá a
promover o agendamento de consultas com os profissionais disponíveis do Centro de Saúde do CPA IV, durante todo o horário de atendimento na respectiva unidade, sem limitação de senhas diárias, para esta finalidade, evitando-se assim, as filas de espera durante o período da madrugada.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que, não se olvida que
a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na órbita do Poder Executivo se restringe a situações específicas, nas quais são constatadas uma ineficiência do administrador ou quando necessária a satisfação de direitos subjetivos públicos.

É certo também, que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal compete ao Poder Público garantir o funcionamento adequado das unidades responsáveis pela saúde pública,
neles incluídos
a adoção de providências quanto ao agendamento de consultas médicas durante o horário de funcionamento da unidade de saúde, sem que os cidadãos precisem se deslocar de madrugada ao local para garantir a obtenção de senha para agendamento de consulta
.

Denota-se que, o presente feito foi instruído com documentos que demonstram a omissão do ente público municipal em relação ao
agendamento de consultas diárias no Centro de Saúde do Bairro CPA IV, durante o horário de funcionamento da referida unidade de saúde.

Compulsando os autos, observa que, ao longo do inquérito civil foram realizadas vistorias na unidade de saúde por assistente social do Ministério Público Estadual, sendo recomendada ao Município de Cuiabá a adoção de medidas resolutivas quanto à forma de agendamento de consultas, de forma a colocar o Centro de Saúde o CPA IV em condições de atendimento, de forma eficiente e segura aos usuários dos serviços do Sistema Único de Saúde – SUS.

Vislumbra-se, ainda, que, em nenhum momento o Município de Cuiabá negou os fatos narrados na inicial, tendo se limitado a afirmar que a “Administração Municipal vem dando seguidas mostras do seu compromisso com a melhoria da infraestrutura e dos serviços da saúde em nossa Capital, seja por meio de programas voltados à melhoria da infraestrutura dos Hospitais e do PSF, seja pela contratação de novos profissionais, via concurso público”.

Conforme bem destacou a sentença, apesar de ter realizado um aumento de profissionais para atendimento na Unidade do Centro de Saúde do CPA IV, de três (03) para cinco (05) médicos, mesmo após o ajuizamento da presente ação, o Município de Cuiabá, não solucionou o problema consistente na limitação de senhas, ou ao menos quanto à limitação de dias, para o agendamento de consultas, contribuindo para que os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS procurem o Centro de Saúde durante a madrugada, buscando garantir o agendamento, o que acaba por causar a fila indesejável.

Veja-se:

(...)

No caso vertente a ação veio instruída com o procedimento preparatório Inquérito Civil SIMP no. 000566-005/2013, oriundo de denúncia apresentada junto à Ouvidoria do Ministério público quanto à prática de limitação no agendamento de consultas diárias no Centro de Saúde do Bairro CPA IV.

Em resposta ao Ofício n. 91/2013/7aPJ/SIMP no 000566-005/2013, o Município de Cuiabá, por meio do Ofício no 869/2013/ASSEJUR/SMS, esclareceu existir, à época, deficiência de oferta de profissionais para melhor atender a população; com relação ao agendamento de consulta, informou que é possível que outras pessoas façam o agendamento de pessoas idosas, acamadas, debilitadas, bem como aduziu ser possível o agendamento via contato telefônico (ref. 10153950).

Ao longo das investigações foram realizadas vistorias, sendo recomendada ao Município de Cuiabá a adoção de medidas resolutivas quanto à forma de agendamento de consultas, de forma a colocar o Centro de Saúde o CPA IV em condições de atendimento, de forma eficiente e segura aos usuários dos serviços do Sistema Único de Saúde – SUS.

Instado a manifestar, na ref. 10336593, o Município de Cuiabá não negou os fatos narrados pelo requerente, mas afirmou que a “Administração Municipal vem dando seguidas mostras do seu compromisso com a melhoria da infraestrutura e dos serviços da saúde em nossa Capital, seja por meio de programas voltados à melhoria da infraestrutura dos Hospitais e do PSF, seja pela contratação de novos profissionais, via concurso público”.

De fato, pelo o que se vê do ofício no. 719/2017/ASSEJUR/SMS e do Lotacionograma-2017, juntado na ref. 10336673, houve um aumento de médicos atendentes na Unidade do Centro de Saúde do CPA IV, de três (03) para cinco (05) médicos.

Não obstante, em agosto de 2019, sobreveio a informação de que o Centro de Saúde do CPA IV contava com uma equipe de apenas três (03) médicos, para atender a toda população da área de abrangência (ref. 23344162), o que foi corroborado pela testemunha Graziella Silva da Silva, quando ouvida em juízo (ref. 26022887).

A referida testemunha afirmou ainda, que os agendamentos atualmente são feitos todos os dias, por meio do sistema implantado recentemente, o E-SUS. Não soube informar o tempo de espera para os atendimentos.

A testemunha Gilson Guimarães de Souza, servidor lotado na Coordenação Regional Norte da Secretaria Municipal de Saúde, quando ouvida em juízo (ref. 26022515), afirmou que a redução do número de médicos se dá em razão da rotatividade dos profissionais, além do cumprimento de um TAC ajustado com o Ministério Público Estadual, que impede a contratação direta de médicos.

Confirmou que até àquele momento, as consultas eram agendadas em um único dia da semana e mediante distribuição de senha. Salientou tratar-se de casos eletivos, não urgências e emergências, situações em que os pacientes seriam encaminhados para o atendimento imediato em outra unidade.

Afirmou que todos os pacientes que procurarem o agendamento no dia certo, serão necessariamente agendados, não podendo, naquele momento, informar a média de dias para uma consulta.

De acordo com a documentação acostada aos autos e os depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que o Município de Cuiabá, de fato, não solucionou o problema consistente a limitação de senhas, ou ao menos quanto à limitação de dias, para o agendamento de consultas, o que por certo é o motivo maior para que os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS procurem o Centro de Saúde pela madrugada, buscando garantir o agendamento, o que acaba por causar a fila indesejável.

De fato, não se afigura razoável que o paciente, ao procurar o atendimento médico público, precise deslocar-se de madrugada ao Centro de Saúde, somente para garantir uma senha para agendamento de consulta.

É certo que as irregularidades verificadas, de toda a natureza, acarretam prejuízos ao adequado atendimento dos cidadãos, que utilizam as referidas unidades de saúde pública, uma vez que submetidos a condições inadequadas e até indignas.

Portanto, verifico que apesar de o Município ter demonstrado que a situação narrada na inicial não persiste nos dias atuais e que até houve melhoria no atendimento, deixou de regularizar a situação da limitação de senhas ou de dias para o agendamento de consultas, no Centro de Saúde do bairro CPA IV.

Ressalto que tal situação vem ocorrendo desde 2013, conforme relatado pelo órgão ministerial e, embora oportunizada ao Município a correção da irregularidade reiteradas vezes, não cumpriu o seu dever de fornecer os meios necessários para que a população pudesse exercer o seu direito à saúde.

Tais situações
revelam a indevida omissão do Ente Público Municipal em providenciar o adequado e digno atendimento médico aos usuários da unidade de saúde, pois,
não se afigura razoável que o paciente, ao buscar o socorro perante o Centro de Saúde, precise deslocar-se de madrugada à Unidade, para simplesmente garantir uma “senha para agendamento de consulta”
, submetendo-se, inclusive, a risco de vida, ante a deficiência do serviço de segurança pública nesta capital.

É necessário, em princípio, que todos que procuram a Unidade de Saúde, durante o horário de funcionamento, possam realizar o agendamento para consultas com os profissionais que atendem na respectiva unidade
,
ressalvados os atendimentos de urgência, que devem ser realizados sempre, no momento em que forem solicitados, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, diante das graves circunstâncias evidenciadas na espécie,
descabe falar em limitações orçamentárias
, especialmente quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, por ser incabível na espécie;
e
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022